Tribunal: STJ
Processo: 0052312-21.2014.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799267 - SP
(2024/0439330-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANA ANDRADE DA SILVA - SP320226
CARLOS ALFREDO FERREIRA FONSECA - SP188063
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Ainda que se trate de questão de ordem pública, a jurisprudência do
3.
STJ exige o prequestionamento para que a matéria seja analisada em
Recurso Especial, como é o caso da litispendência. Precedente.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
4.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54151047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 550c95ec-42cf-4458-8e95-71b9f39a1118

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 550c95ec-42cf-4458-8e95-71b9f39a1118

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799267 - SP (2024
/0439330-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
OTÁVIO DIAS FERRAZ PAIXÃO - SP374641
RAFAEL ARAUJO AMORIM - SP434167
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Ainda que se trate de questão de ordem pública, a jurisprudência do
3.
STJ exige o prequestionamento para que a matéria seja analisada em
Recurso Especial, como é o caso da litispendência. Precedente.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
4.
Documento eletrônico VDA52918860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: 94f0e02c-245d-4886-83ff-8ecaa19b37f1

integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 1888):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega que o acórdão embargado restou omisso,
pois "o Embargante demonstrou em detalhes que houve o confrontamento
de forma específica e pormenorizada de cada um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o seu Recurso Especial." (fl. 1898)
Alega que "o v. acórdão também merece ser integrado para que seja
expressamente abordada a existência de fato superveniente que respalda a
extinção destes autos sem resolução de mérito por litispendência, nos
termos do
V, do CPC." (fl. 1902)
art. 485,
Sustenta ainda que "o v. acórdão embargado também se omitiu
quanto à necessidade de sobrestamento da presente demanda, por
prejudicialidade externa, nos termos do
V, “a”, do CPC." (fl.
art. 313,
1902)
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA52918860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: 94f0e02c-245d-4886-83ff-8ecaa19b37f1

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático, o qual concluiu pela ausência de
decisum
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte
de origem, relativos à ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, e incidência da súmula 07 /STJ.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 1891/1892):

"Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que
está respaldada nos seguintes fundamentos: Ausência de violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15, e incidência da súmula 07 /STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugnálos,
de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Com efeito, para que se tenha como devidamente infirmada a assertiva de
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
é preciso que a
CPC/2015,
parte demonstre efetivamente como se deram as ofensas apontadas,
esclarecendo os pontos não fundamentados, omissos, contraditórios ou
obscuros e a importância do seu esclarecimento na solução da
controvérsia. Todavia, a recorrente não apresentou razões que
impugnassem esse fundamento da decisão do Tribunal de origem.
Já para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
Documento eletrônico VDA52918860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: 94f0e02c-245d-4886-83ff-8ecaa19b37f1

revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar
tal circunstância, não apenas alega-la , seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não admitiu
o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do
agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)."

Quanto à alegação de litispendência, apesar do embargante alegar ser
fato novo, em realidade trata-se de verdadeira inovação recursal, não
devendo ser analisado pelo STJ, ante a falta do requisito do
prequestionamento.
Ainda que se trate de questão de ordem pública, a jurisprudência do
STJ exige o prequestionamento para que a matéria seja analisada em
Recurso Especial, como é o caso da litispendência.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO
DO
STJ.
RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
PREVIDÊNCIA.
"OVERRULING"
NÃO
VERIFICADO.
LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que o exaurimento dos recursos relacionados à
submassa FEMCO-COFAVI, ainda que derivado da falência da
patrocinadora e da indevida (ou mesmo ilegal) ausência do repasse de
contribuições, não exime a entidade de previdência complementar de
garantir o pagamento do benefício ao participante que já preencheu as
exigências contratuais para tanto (EDcl no REsp n. 1.964.067/ES,
Segunda Seção, relator Min. João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Min. Humberto Martins, DJe de
.
13/9/2023)
Documento eletrônico VDA52918860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: 94f0e02c-245d-4886-83ff-8ecaa19b37f1

2. A Segunda Seção do STJ entende que a superação de um precedente
qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates
e decisões contrárias a determinado julg ado, o que não ocorreu neste caso.
3. O pedido não pode ser analisado pelo STJ, ante a falta do requisito
do prequestionamento. Ainda que se trate de questão de ordem
pública, a jurisprudência do STJ exige o prequestionamento para que
a matéria seja analisada em Recurso Especial, como é o caso da
litispendência. Precedentes do STJ.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.692.013/ES,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
8/4/2024,
11/4/2024.

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52918860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: 94f0e02c-245d-4886-83ff-8ecaa19b37f1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.799.267 / SP
Número Registro: 2024/0439330-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00523122120144036182 523122120144036182
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADRIANA ANDRADE DA SILVA - SP320226
CARLOS ALFREDO FERREIRA FONSECA - SP188063
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IOC/IOF IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANA ANDRADE DA SILVA - SP320226
CARLOS ALFREDO FERREIRA FONSECA - SP188063
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54008681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: aa38080d-1458-41da-b82c-95ad35f6b578

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:49
Código de Controle do Documento: aa38080d-1458-41da-b82c-95ad35f6b578